Tribunal: TJDFT
Processo: 0727942-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 a título de reparação aos danos morais causados ao autor.
2. Narrou a petição inicial que as partes firmaram contrato para financiamento de veículo em 13.08.2019; que em fevereiro de 2021 o autor passou por dificuldades financeiras as quais lhe impediram de efetuar o pagamento na data do vencimento, ficando em mora. Informou que em 30.11.2021 quitou o financiamento junto ao banco réu, mas que, três meses após a liquidação da dívida, passou a receber cobranças via whatsapp (inclusive de terceiros) e até foi surpreendido com a notícia de uma carta precatória distribuída em ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira ré. Alegou que sofreu danos morais por ter recebido cobrança ilegítima, sobretudo porque tais cobranças foram efetuadas por meio de contatos pertencentes a terceiros: namorada, filhos, colegas de trabalho. Requereu a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia de vinte salários mínimos como reparação aos danos morais sofridos.
3. Em suas razões recursais, aduziu o recorrente que o valor estipulado na condenação em danos morais foge do padrão adotado pela jurisprudência das Turmas Recursais para casos semelhantes. Assim, requereu a reforma da sentença proferida para que seja majorado o valor fixado a título de danos morais.
4. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 48977146).
5. No caso dos autos, a parte autora restou insatisfeita com o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de origem e requereu a sua majoração. É necessário observar, no entanto, que, em relação ao valor fixado, as Turmas Recursais possuem entendimento consolidado para restringir alterações no valor fixado pelo juiz da causa pela via recursal somente quando restar devidamente demonstrada dissociação em relação aos valores praticados em casos semelhantes, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
6. A partir do presente contexto e dos requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, é possível afirmar que a indenização por dano moral de R$ 2.000,00 foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, demonstrando atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo a sentença ser mantida nos termos em que foi proferida.
7. No mesmo sentido, seguem os julgados por esta segunda turma recursal: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Trata-se de recurso contra a sentença que condenou o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em que a parte autora, ora recorrente, pede a majoração, pois alega que o valor fixado na sentença não é suficiente para reparar os danos causados pelo recorrido. 3. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Tais critérios norteadores foram corretamente analisados na sentença, razão pela qual esta não merece reforma quanto ao valor da indenização a título de dano moral. 4. Recurso conhecido, mas não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), que deverá incidir sobre o valor da condenação devidamente corrigido. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MAJORA” (Acórdão 845838, 20140510101407ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 27/1/2015, publicado no DJE: 3/2/2015. Pág.: 359). “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA. LIGAÇÕES INSISTENTES E EXCESSIVAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral. Em suas razões, alega que as mensagens foram enviadas de maneira excessiva e desproporcional, tirando-lhe a paz e o sossego. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 47182039) e com preparo regular (ID 47182040 e 47182041). Contrarrazões apresentadas (ID 47182046). 3. Rejeitada a alegação de inovação recursal, porquanto o pedido constante no recurso inominado (ID 47182039 - pág. 11) se limita à concessão de indenização por danos morais, o que consta igualmente da petição inicial. 4. O recorrente juntou provas robustas acerca das diversas ligações realizadas pelo recorrido. Além disso, no ID 47181950, o recorrente demonstrou que solicitou administrativamente a interrupção das ligações para o seu número, não obtendo qualquer resposta do recorrente, que se limitou a negar a prática ou que os números lhe pertenciam. Apesar de não ser possível constatar que todos os números são do recorrente, há verossimilhança nas alegações autorais, cabendo ao recorrido o ônus de comprovar que os contatos são de titularidade de terceiro, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DIRECIONADAS AO AMBIENTE DE TRABALHO. CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL. CABIMENTO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condená-lo ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, em virtude de ligações telefônicas excessivas realizadas no ambiente de trabalho do autor, para cobrança de dívida prescrita, além da obrigação de não fazer, consistente na abstenção de realizar qualquer novo contato que não seja em número telefônico particular do autor, sob pena de astreintes. 3. Inicialmente, sem razão quanto à tese lançada em contrarrazões de inovação recursal quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu/recorrente somente em recurso inominado, tendo em vista a natureza de ordem pública da matéria, que pode ser conhecida, inclusive, de ofício. Nesse sentido: acórdão 1671671, 07400244320228070016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, julgado em 06/03/2023, dje 14/03/2023. 4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 REsp 2006/0186323-6 - Relator: Ministro Humberto Martins) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001, Relator: Angelo Passareli). Ademais, a análise probatória relativa aos fatos imputados ao réu/recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 6. Consigne-se que incumbe ao réu/recorrente a demonstração da regularidade das cobranças, lastreadas em dívidas legitimamente constituídas, o que não se comprovou no particular, dada a prescrição da dívida, que fulmina a pretensão, isto é, a possibilidade de exigir o cumprimento da obrigação (judicial e extrajudicialmente), ressalvado o direito ao convencimento do pagamento, o qual não pode ser exercido por artifícios que, na prática, caracterizam uma exigência, a propósito, confira-se: acórdão 1325167, 07156356220208070016, rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, julgado em 05/03/2021, dje 26/03/2021. Outrossim, cabe ao réu/recorrente a demonstração de que as ligações abusivas não teriam sido por ele realizadas, por ser-lhe mais fácil referida produção probatória, sobretudo considerando que o fornecedor de serviços deve suportar os ônus do sistema de "call center" (telemarketing). 7. Na espécie, comprovaram-se as ligações telefônicas em volume excessivo realizadas pelo réu/recorrente e direcionadas para o ambiente de trabalho do autor/recorrido, para cobrança de dívida prescrita, consoante "prints" do sistema interno do empregador (ID 44859630), o que configura abuso de direito e evidente constrangimento, os quais não são tolerados nas relações negociais, nos termos do art. 42, do CDC. 8. Dada a narrativa fática, vislumbro violação aos direitos de personalidade do autor/recorrido hábil a compor uma indenização por dano moral. Isso porque, patentes os aborrecimentos perpassados que suplantam os toleráveis, causando perturbação do trabalho e do sossego, com reflexos à psique. Na esteira da recente jurisprudência deste colegiado: "A insistência da recorrente em importunar a autora com excessivas ligações em diversos horários e dias da semana, inclusive com vários números no mesmo minuto (...) configura prática comercial abusiva e nítida violação à dignidade da autora a justificar reparação por dano moral.". (acórdão 1618478, 07041924620228070016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 16/09/2022, dje 28/09/2022). 9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor de R$ 2.000,00 fixado na origem. 10. Por fim, a fixação de astreintes objetiva compelir o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, e se dá rebus sic stantibus, podendo, portanto, seu valor ser reduzido ou majorado. Nesse diapasão, a par da ausência de preclusão quanto à modulação do valor da multa cominatória, que poderá ser ajustada aos parâmetros proporcionais e razoáveis em hipótese de excesso, em sede de cumprimento de sentença, não entrevejo exorbitância das astreintes no particular, fixadas à razão de R$ 1.000,00 por descumprimento, até o limite de R$ 10.000, considerando a baixa complexidade da obrigação a ser empreendida e os reflexos de sua inação. 11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença mantida. 12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1692401, 07093866320228070004, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. É certo que o consumidor tem meios de efetivar o bloqueio de ligações indesejadas, todavia, depreende-se dos autos que os contatos são realizados de vários números e sequer é oportunizado ao consumidor oferecer sua resposta, caracterizando claro abuso de direito do recorrido. 6. Conforme art. 42 do CDC, o consumidor, ainda que efetivamente inadimplente, não pode ser exposto a ridículo, nem submetido a qualquer tipo de constrangimento na cobrança de débitos. Verifica-se, portanto, que a manutenção das ligações insistentes, mesmo após contato administrativo, ultrapassa o mero aborrecimento e causa alteração no estado psíquico do ofendido. Assim, caracteriza-se o dano moral passível de reparação, que deve ser arbitrado em observância das circunstâncias em que os fatos ocorreram, da finalidade punitivo-pedagógica do ofensor, da reparação ao ofendido, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. No caso, as circunstâncias em que os fatos ocorreram demonstram que os contatos por ligação foram realizados de forma insistente e exagerada, retirando o sossego e a paz do consumidor, de modo que, a fim de atingir a finalidade punitiva-pedagógica do ofensor e de compensar o prejuízo da vítima, e, ainda, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a reparação por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e com juros legais a partir da citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1720614, 07004327320238070010, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor corrigido da causa.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.